Tribunal: STF
Processo: RE 1112356
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público temporário. Vínculo profissional pré-constitucional. Lei Estadual 500/1974. 4. Tema 43 da repercussão geral. Competência da Justiça Comum. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.